Tribunal: CARF
Processo: 10166.730235/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730235/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.929 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
COTTA - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE TAGUATINGA
LTDA - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-94.402, da 4a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 552/556) que não homologou pedidos de
restituição de valores efetuados pelo contribuinte.
A DRFB Brasília/DF lavrou a Intimação no 0519/2017-DIORT-DRF-Brasília/DF
(fls. 487 e 488), arguindo a justificativa para a não utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP e que a empresa esclarecesse os pedidos, organizando em planilhas individuais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730235/2013-13
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

para formação de cada crédito, fazendo correlação comas declarações entregues a RFB
(DACON, DCTF etc).
Na referida intimação, a autoridade ainda alertou para o fato de o art, 168, do
Código Tributário Nacional – CTN, estatui que o direito a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 anos da extinção do crédito tributário.
Segundo a DRJ, em seu acórdão:
3. Em resposta, de 06/04/2017, a Litigante solicitou prorrogação de prazo para
atendimento (fls. 496 e 497, com anexos às fls. 498 a 503). Em razão do não
pronunciamento da Requerente, a fiscalização emitiu a Intimação no 1152/2017-
DIORT-DRF-Brasília/DF (fl. 504 – ciência em 18/07/2017), para informar a
contribuinte acerca da concessão de prazo adicional de 20 dias. Em despacho à fl. 511
(ciência em 18/08/2017), a autoridade tributária consignou que não houve resposta da
Defendente, e concluiu pelo arquivamento do processo, tendo em vista o disposto no
art. 40, da Lei no 9.784/1999, que consigna que quando dados, atuações ou
documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido
formulado, o não atendimento, no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação, implicará no arquivamento do processo.
4. A contribuinte manifestou-se em 22/08/2017 (fl. 515), com petição às fls. 518
a 526 (anexos às fls. 527 a 550), nos seguintes termos:
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

O pedido foi negado, consoante o Despacho Decisório face a:
A interessada protocolou pedidos de restituição em formulário papel em
27/11/13, nos quais requer restituição de valores referentes a retenções na fonte de
IRPJ, CSLL PIS e Cofins sofridas nos anos-calendário de 2003 a 2008 e supostamente
não aproveitadas na apuração dos referidos períodos.
Como documentação, apresentou tabelas e diversos pedidos de restituição,
contendo dados referentes a tais retenções. Contudo, a contribuinte foi intimada a
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

esclarecer melhor do que se tratavam os pedidos de restituição, tendo em vista que a
sucinta explicação em cada um deles não foi possível para a correta identificação dos
pedidos.
Como exemplo, inicialmente sequer foram identificadas as fontes pagadoras e o
período em que se deveria aproveitar proporcionalmente cada retenção, tendo em vista
que os tributos PIS e PASEP têm apuração mensal e o IRPJ e CSLL, trimestral.
Com a resposta à intimação, ainda não tão clara quanto se esperava, pôde-se
inferir que a contribuinte está solicitando restituição de retenções na fonte as quais
sofreu entre os anos de 2003 a 2008 e que supostamente não aproveitou na apuração
dos tributos referentes a cada competência.
Fundamentação
A dedução
A utilização das retenções na fonte (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) referentes a
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal está disciplinada na lei 9.430/1996. Em seu art. 64, § 3o é prescrito que o valor
do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do
que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
Sendo assim, em consonância com o disposto na legislação e dado que as
declarações como DIPJ, DACON e DCTF devem refletir o contabilizado nos livros
contábeis e fiscais, para o aproveitamento das retenções na fonte supostamente
sofridas e não aproveitadas, o procedimento correto a ser adotado seria promover a
retificação de suas obrigações acessórias dentro do prazo legal estabelecido. Com esse
procedimento, as eventuais retenções seriam contempladas na apuração de cada tributo
como antecipação do imposto devido, e, consequentemente, o valor dos tributos a
pagar seria reduzido, acarretando o pedido de restituição da diferença de tributo pago a
maior em cada período de competência. Deste modo, resta claro que a contribuinte
adotou procedimento incorreto ao pleitear a restituição das retenções na fonte
supostamente não aproveitadas e não a restituição de pagamento indevido a maior
decorrente da própria sistemática de apuração dos tributos, como preconizado na
legislação.
De acordo com o exposto abaixo, o pedido da contribuinte será indeferido por
outros motivos, o que torna desnecessária a realização de nova intimação para se sanar
os erros evidenciados nos parágrafos anteriores.
A Decadência
O direito à restituição está previsto no art. 165 da Lei n 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Do dispositivo no art. 168 do CTN,
depreende-se que o direito à restituição do indébito tributário submete-se a prazos
extintivos.
Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face de legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Em se tratando de lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, como no caso dos tributos em questão, o CTN prevê expressamente
que a extinção ocorre quando do pagamento antecipado, conforme exposto abaixo:
Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Dentro da mesma linha de entendimento, a Lei Complementar no 118, de
09/02/2005, assim dispõe em seu art. 3o, abaixo transcrito:
Lei Complementar no 118/2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Portanto, o pagamento antecipado extingue o crédito tributário e é esta a data do
termo inicial de contagem do prazo de cinco anos para decair o direito de pleitear a restituição.
Verifica-se que o processo foi protocolado em 27/11/13, destarte, foram decorridos mais de
cinco anos dos pagamentos antecipados realizados anteriormente a 28/11/2008, cuja restituição é
ora pleiteada.
O contribuinte alega que o protocolo do pedido de revisão de lançamento n°
10166.006013/2010-33 suspendeu a contagem do prazo prescricional quinquenal de 5 anos após
o pagamento para se pedir a restituição, voltando o prazo a fluir após a decisão definitiva
proferida naqueles autos. Entretanto, não há dispositivo legal na legislação tributária, nem
entendimento administrativo nesta Receita Federal do Brasil que preveja tal suspensão.
Os pedidos feitos em formulário papel
A Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, vigente à época do protocolo deste
processo, disciplinava em seu art. 98 as hipóteses em que era permitida a transmissão de
PERDCOMP através de formulário papel:
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
Alertado sobre o assunto através de intimação, o contribuinte justificou a não
utilização do programa eletrônico PGD/PERDCOMP para transmissão dos pedidos de restituição
em virtude de que, na data das transmissões, já havia se passado mais de 5 anos dos pagamentos.
Desta forma, o próprio sistema desta instituição bloquearia a possibilidade de transmissão
automaticamente.
Contudo, dentre as solicitações de restituição, há algumas retenções com datas de
2008. Como o contribuinte não identificou o período de apuração a que se refere o não
aproveitamento de cada parcela de retenção, mensal ou trimestral, não foi possível identificar se
alguma parcela de retenção supostamente não aproveitada se refere a pagamentos posteriores a
28/11/2008.
Porém, mesmo se houvesse algum pagamento a maior realizado após a data de
28/11/2008, os pedidos de restituição deveriam ser indeferidos sumariamente, consoante o
disposto no art. 164 da IN RFB n° 1717/2017:
Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso
será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não utilizar o programa
PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto no art. 165.
Por fim, deve-se citar que, em razão da negativa do crédito da contribuinte por
alegação de preliminar (decadência por ter se decorrido mais de 5 anos dos pagamentos), não foi
analisado o mérito da questão, ou seja, não foi analisado se efetivamente a contribuinte não
aproveitou as retenções na apuração dos tributos daqueles anos. Ampara-se para isto no Parecer
Normativo Cosit/RFB n° 2, de 23 de agosto de 2016:
10.3. Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a
compensação por uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o
valor estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso exigir
que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que fazer um despacho
dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o valor a ser homologado
parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com aquele valor e a Fazenda já se
pronunciou não homologando todo ele.
Conclusão
Considerando o disposto nos arts. 150, 156, 165 e 168 do Código Tributário
Nacional e todo o exposto acima, tendo em vista estar extinto pela decadência o direito de pedir
a restituição, conclui-se pelo indeferimento do pleito.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou:
6.1. A decisão proferida não coaduna com o disposto na legislação tributária de
regência.
6.2. Primeiro, porque o prazo para o contribuinte pleitear a restituição de
pagamento a maior que o devido é de natureza prescricional e não decadencial, conforme
colocado pelo digno julgador.
6.3. Este tema dispensa maiores delongas, já que a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar ser prescricional o prazo para o contribuinte
requerer a "repetição de indébito" (transcreve jurisprudência).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

6.4. Conforme consta da jurisprudência retro transcrita, obtida em Recursos
Repetitivos, tem-se que o prazo para a restituição de tributo é prescricional,
sujeitando-se à interrupção de sua contagem.
6.5. A decisão ora recorrida não observou a ocorrência de suspensão da
contagem do prazo prescricional, pois limitou-se a afirmar que “não há dispositivo
legal na legislação tributária, nem entendimento administrativo nesta Receita Federal
do Brasil que preveja tal suspensão”.
6.6. Com o devido respeito, o digno prolator da decisão demonstra
desconhecimento em relação à legislação tributária de regência, pois o Decreto no
20.910/32, em seu artigo 1o, dispõe:

6.7. Verifica-se, pois, que o pedido manejado pela Contribuinte (Processo
Administrativo 10166.006013/2010-33) suspendeu a contagem do prazo prescricional
quinquenal, voltando a fluir após a decisão definitiva proferida naqueles autos
(transcreve jurisprudência).
6.8. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de
que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

somente será retomado com a decisão final da administração (transcreve
jurisprudência).
6.9. O Tribunal Nacional de Uniformização de decisões, do Juizado Especial
Federal, referendou tal entendimento com a edição da Súmula n° 74 - TNU- "O prazo
de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a
correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final".
6.10. Requer, desta forma, por todo o exposto e demonstrada a correção das
GFIP, requer pela procedência da presente manifestação de inconformidade, para que
a decisão seja totalmente reformada e determinada a análise do mérito do pedido de
restituição manejado pela empresa.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
7. À fl. 581 consta despacho do órgão de origem, de 23/11/2017, com
encaminhamento dos autos para julgamento.
A DRJ, com base nos art. 165, inciso I e 170, do CTN, parágrafo 4o, ao art. 16, do
Decreto 70.235/72 e art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, que cabe ao contribuinte o
ônus da formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a sua certeza e liquidez.
Aduz, ainda:
10.2. Importa, ainda, reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74, da Lei no
9.430, de 27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002, e 17, da MP no 135, de 31/10/2003,
convertida na Lei no 10.833, de 30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003).
10.3. Portanto, conclui-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que apresente Per/Dcomp, atenda
aos requisitos legais, faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
pública.
11. Feitas essas exposições e considerações, passa-se a examinar o litígio
consignado no Despacho Decisório.
11.1. Como claramente exposto pela autoridade de origem, o direito à
restituição está previsto no art. 165, do CTN, que ainda estabelece, em seu art. 168,
que o direito à restituição do indébito tributário submete-se a prazos extintivos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 ° do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face de legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3o da LCp n° 118, de 2005)
11.2. Em se tratando de lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, como no caso dos tributos em
questão, o CTN prevê expressamente que a extinção ocorre quando do pagamento
antecipado:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(... )
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1° e 4°;
(...)
11.3. Nesta mesma linha de entendimento, a Lei Complementar n° 118, de
09/02/2005, assim dispõe em seu art. 3°:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
(...)
11.4. Assim, em razão de o pagamento antecipado extinguir o crédito tributário,
a data de sua ocorrência é o parâmetro para o estabelecimento do termo inicial de
contagem do prazo de cinco anos para que o contribuinte possa pleitear a restituição.
Tendo em vista que o processo foi protocolado em 27/11/13, ultrapassou-se o prazo de
cinco anos dos pagamentos antecipados realizados anteriormente a 28/11/2008, e que
motivaram a restituição que se examina.
11.5. Esclarece a autoridade de origem que a contribuinte alega que o protocolo
do pedido de revisão de lançamento n° 10166.006013/2010-33 suspendeu a contagem
do prazo prescricional quinquenal após o pagamento para se pedir a restituição,
voltando o prazo a fluir após a decisão definitiva proferida naqueles autos. Entretanto,
não há dispositivo legal na legislação tributária, nem entendimento administrativo na
RFB que preveja tal suspensão.
12. O quadro que emerge dos autos permite concluir pelo acerto da decisão
prolatada pela DRFB/Brasília/DF, porquanto em consonância com a legislação de
regência da matéria.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

13. No contraditório apresentado, a Recorrente assevera que o prazo para o
contribuinte pleitear a restituição de pagamento a maior que o devido é de natureza
prescricional e não decadencial, conforme jurisprudência citada e transcrita.
Acrescenta que o pedido manejado por ela (Processo Administrativo
10166.006013/2010-33) suspendeu a contagem do prazo prescricional quinquenal,
voltando a fluir após a decisão definitiva proferida naqueles autos (transcreve
jurisprudência).
Decisões judiciais e administrativas, jurisprudência e doutrina
14. As decisões judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que
figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as jurisprudências e os
ensinamentos doutrinários, não se constituem, por si só, normas complementares
contidas no art. 100, do Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora.
15. Assim, as jurisprudências citadas são improfícuas porque não constituem
normas complementares do Direito Tributário, nem se enquadram nas hipóteses que
vinculam as decisões desta instância de julgamento.
16. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
17. As normas complementares às leis estão definidas no artigo 100, inciso II,
do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
18. As decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
vinculam a administração tributária federal são restritas às súmulas vinculantes, após
publicação do respectivo ato do Ministro da Fazenda no Diário Oficial da União,
conforme previsto no art. 75, do Anexo 1, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por intermédio do Presidente do
CARF.
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.
19. Quanto à eventual jurisprudência dos Tribunais Superiores, a extensão
administrativa no âmbito da Receita Federal encontra-se condicionada à prévia
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na forma prevista
no art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004):
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

[...]
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal
Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B, da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-C, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas
que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas
decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
20. Assim, improfícuas as jurisprudências apresentadas.
Cientificada 16/06/2021 (fl. 611), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
12/07/2021 (fl. 612).
Em seu RV, a recorrente alega ter demonstrado não se tratar de prazo decadencial,
mas, de prescricional, sujeito, portanto, á interrupção. Que apontou que o pedido administrativo
suspendia a fluência do prazo prescricional posto que o pedido feito no processo
10166.006013/2010-33 suspendeu a contagem do prazo. Argumenta que a decisão foi proferida
em 27 de junho de 2011 e que, somente após essa data, pode manejar o pedido de restituição.
O processo, em referência, trata de um pedido de revisão de débito.
Reitera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido
de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo:
O Tribunal Nacional de Uniformização de decisões, do JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL, referendou tal entendimento com a edição da Súmula n° 74 -TNU- "O
prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e
volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final".
Vale repetir, faltou ao digno julgador um pouco mais de cuidado e observância
da legislação de regência, pois IGNOROU tais DISPOSITIVOS LEGAIS e a FARTA
JURISPRUDÊNCIA que AFIRMAM A SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
Requer:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

1) Que seja dado provimento ao presente Recurso, para que seja AFASTADA A
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO em razão da SUSPENSÃO DA CONTAGEM do
referido prazo, ante o protocolo do Requerimento Administrativo (Proc.
10166.006013/2010-33), nos termos do Parágrafo Único, do artigo 4o, do Decreto
29.910/32.
2) Seja determinada à instância de origem, o julgamento do mérito do pedido de
Restituição dos valores pagos à maior que o devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da questão trata do inconformismo quanto ao instituto da decadência ser
aplicado ao caso, posto que entende que o prazo decadencial foi suspenso pelo requerimento
feito no processo no 10166.006013/2010-33, cuja decisão deu-se em 27 de junho de 2011 e que,
somente após essa data, pode, então, requerer a restituição dos valores que entende ter recolhido
indevidamente. Verifiquei a situação do processo em referência (fonte https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html)
Dados do Processo
Número:10166.006013/2010-33
Data de Protocolo:16/07/2010
Documento de Origem: DOCSN
Assunto: REVISÃO DE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA
Nome do Interessado: CENTRO DE O DE TAGUATINGA LTDA
CNPJ:04.868.115/0001-53
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Não SIEF: Não controlado SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: ARQUIVO GERAL-COGRL-DF
Órgão: ARQUIVO GERAL-COGRL-DF
Movimentado em: 18/12/2017
Sequência: 0006
RA: 01015
Situação: ARQUIVADO POR 05 ANOS
UF:DF
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Assim, verifica-se que trata-se de pedido de revisão de débito e não de pedido de
restituição, ou seja, situações absolutamente distintas.
Assim, correta a decisão de piso, assim como, correta também a decisão constante
do DD, supracitado. Assim, não haveria razão de a DRJ analisar o mérito (se houver), além do
que, os pedidos foram feitos em desacordo com as regras vigentes, à época, IN RFB 1300/2012,
isto porque, segundo a própria recorrente, já teriam se passado 5 anos do seu pagamento.
Com a devida vênia, transcrevo parte da Decisão (DD):
Contudo, dentre as solicitações de restituição, há algumas retenções com datas
de 2008. Como o contribuinte não identificou o período de apuração a que se refere o
não aproveitamento de cada parcela de retenção, mensal ou trimestral, não foi possível
identificar se alguma parcela de retenção supostamente não aproveitada se refere a
pagamentos posteriores a 28/11/2008.
Porém, mesmo se houvesse algum pagamento a maior realizado após a data de
28/11/2008, os pedidos de restituição deveriam ser indeferidos sumariamente,
consoante o disposto no art. 164 da IN RFB n° 1717/2017:
Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso
será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não utilizar o programa
PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto no art. 165.
Por fim, deve-se citar que, em razão da negativa do crédito da contribuinte por
alegação de preliminar (decadência por ter se decorrido mais de 5 anos dos
pagamentos), não foi analisado o mérito da questão, ou seja, não foi analisado se
efetivamente a contribuinte não aproveitou as retenções na apuração dos tributos
daqueles anos. Ampara-se para isto no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 2, de 23 de
agosto de 2016:
10.3. Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a compensação
por uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso
exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que
fazer um despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o valor
a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com aquele valor
e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele.
Por fim, também, com a devida vênia transcrevo parte da decisão da DRJ:
11.4. Assim, em razão de o pagamento antecipado extinguir o crédito tributário,
a data de sua ocorrência é o parâmetro para o estabelecimento do termo inicial de
contagem do prazo de cinco anos para que o contribuinte possa pleitear a restituição.
Tendo em vista que o processo foi protocolado em 27/11/13, ultrapassou-se o prazo de
cinco anos dos pagamentos antecipados realizados anteriormente a 28/11/2008, e que
motivaram a restituição que se examina.
A DRJ fez a análise correta das normas e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730235/2013-13

Fl. 645
DF CARF MF
Original